Tribunal: TCU
Processo: 009.718/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3671/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 750260, firmado entre o Ministério da Cultura e a Associação Cultural Panorama, que tinha por objeto a realização do seminário Com.Posições.Políticas que acontece paralelamente à programação do Festival Panorama de dança 2010, Considerando a instrução da AudTCE (peças 91, 92 e 93) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 94); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação da prestação de contas ocorreu em 1o/9/2011, ao passo que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades ocorreu em 30/11/2011 (peça 37), em que a Nota Técnica 468/2011 concluiu que o objeto do convênio foi cumprido, mas que estavam pendentes algumas informações para poder aprovar a prestação de contas; Considerando que houve transcurso de período superior a 3 anos entre o Despacho 048/2012-CGAA/DIC/SEFIC/MinC, de 7/3/2012, que concluiu que o objeto do convênio foi cumprido (peça 42), e o Parecer Financeiro 63/2016-G06, de 16/8/2016, concluindo pela reprovação das contas (peça 44); Considerando que o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente recai sobre a data em que é praticado o primeiro ato interruptivo ocorrido após o início da fluência do prazo da prescrição geral (quinquenal), nos termos do entendimento fixado por meio do subitem 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial com fundamento art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 009.718/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural Panorama (08.818.683/0001-09); Nayse Bottentuit Lopez (XXX.647.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.